Tribunal: STF
Processo: HC 208254
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Requerimento para restabelecimento do regime aberto para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado nas circunstâncias concretas do paciente. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.